Tribunal: TJMT
Processo: 1008829-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008829-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MARCELO MANOEL DE ALMEIDA - CPF: 034.614.371-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘DESCONHECIDO’ – MORA CARACTERIZADA – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em direito bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de busca e apreensão no 1014950-56.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MARCELO MANOEL DE ALMEIDA
, que determinou ao requerente trazer aos autos a competente
notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua mora
, no prazo de 05

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito.

O Agravante alega, em síntese, que em razão de injustificada inadimplência, foi proposta ação de busca e apreensão em desfavor do Agravado, tendo sido determinado, pelo Juízo
a quo
que

trouxesse aos autos notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua mora, sob pena de extinção.

Sustenta o equívoco da decisão agravada, vez que para o regular processamento da ação de busca e apreensão bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a existência do contrato e a comprovação da mora, esta última, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, “não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário”.

Ressalta que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado no contrato, sendo cumprido pressuposto, inobstante não tenha sido recebida em seu destino com a informação de ser o Agravado desconhecido, portanto, suficiente para a comprovação da mora no contrato.

Destaca que o fundamento da validade consiste na possibilidade de atribuir ao credor à inércia do devedor, que deixou de informar alteração do domicílio indicado.

Com essas considerações, requer sejam concedidos o efeito suspensivo e ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, revogando decisão agravada, para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço do Agravado, deferindo a liminar e consequente expedição de mandado de busca, apreensão e citação do Agravado.

A liminar foi parcialmente deferida, pela decisão de ID. 88262517.

A Certidão de ID. 91491995, consigna a devolução do AR de intimação do agravado, sem o devido cumprimento, pelo motivo “Mudou-se”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que determinou a emenda da inicial, ao argumento de que o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, inobstante não tenha sido recebida em seu destino, por ser o agravado desconhecido, é medida suficiente para a comprovação da mora do contrato.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do agravado constante do contrato (ID. 54384731 - Pág. 1 – autos de origem), qual seja, Rua Vitória, n° 26, Bairro Jardim Alvorada, Cuiabá, CEP 78048-482, pelo motivo “cliente desconhecido” (ID. 354384730 - Pág. 2 – autos de origem).

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.o 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO ERA DESCONHECIDO
.

1. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM O REGISTRO DE QUE O DEVEDOR ERA “DESCONHECIDO” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”. 2. “O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor era “desconhecido” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes”.(STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 -DJe 29/08/2019). (N.U 1018221-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Parte inferior do formulário

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima,
mutatis mutandis
:

(...) O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.

Ao assinar o “Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária” objeto do litígio, o agravante indicou seu domicílio como sendo aquele localizado na (...), e foi justamente para esse endereço que o Banco/agravado, querendo constituir em mora o agravante, remeteu a notificação extrajudicial(cf. Id. no 55537997 - Pág. 36), satisfazendo, portanto, a exigência do art. 2o, §2°, do Dec.-Lei n° 911/69, porque, remetida para o domicilio contratual do devedor, que ele próprio confirma ser exatamente esse, ainda que devolvida com a informação “a entrega não pode ser efetuada - Cliente desconhecido no local”.

É incabível exigir que o Banco/agravado para outro endereço remetesse a notificação, já que dispunha apenas e tão somente do endereço indicado pelo próprio devedor quando da emissão das cédulas de crédito, repita-se; é dever do réu/apelado manter seus dados atualizados e corretamente individualizados junto ao Banco/apelante, para que possa receber as comunicações dirigidas a ele pela instituição financeira.”

Para além disso, cumpre apontar que o AR encaminhado com o objetivo de intimar o agravado para ofertar contraminuta não foi cumprido, retornando com a informação “Mudou-se” (ID. 91491995).

Ora, tendo havido mudança de endereço, sem a comunicação ao ora agravante, mostra-se válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato. Ademais, a impossibilidade de entrega da notificação ocorreu por culpa exclusiva do agravado, que não manteve o seu endereço atualizado.

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69.

Entretanto, versando a decisão agravada apenas acerca da validade da notificação, quanto a sua eficácia para constituir o devedor em mora, tem-se que reservado ao Juízo
a quo
apreciar o pedido de liminar.

Ante o exposto
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a r. decisão agravada, para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial, enviada por correio com aviso de recebimento no endereço do Agravado, acostada a exordial nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021